Tribunal: TJDFT
Processo: 0017298-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO PROVIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm finalidade integrativo-retificadora e devem ser utilizados somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. Não há omissão no acórdão que deixa de majorar honorários advocatícios recusais, previstos no art. 85, § 11, do CPC, em razão do provimento do apelo, pois a aludida verba é devida em caso de sucumbência recursal, caracterizada pelo não conhecimento integral do recurso ou por seu desprovimento.

3. Diante da inexistência de vício a ser sanado no acórdão, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.